Tribunal: TJBA
Processo: 8016545-28.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016545-28.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIGIA SAO PAULO VIDAL

Advogado(s)
:
THIAGO CASAES TEIXEIRA, GILVAN CARLOS BUERY ROCHA, ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: JANINE FERREIRA NARDE

Advogado(s)
:
RAFAEL DIAS ANDRADE CUNHA, DANIEL VICTOR VIANA GALVAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE FORMAL E POSSE DE IMÓVEL ANTERIOR À AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. ERRO CARTORIAL RECONHECIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. EFICÁCIA RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos dos embargos de terceiro, sob o fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. A decisão agravada entendeu que a agravante não comprovou sua condição de possuidora atual do imóvel, rejeitando os documentos apresentados (boleto de IPTU e contrato de locação com endereço divergente). O recurso pretende a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência, a fim de resguardar a posse do imóvel.

2. A análise da tempestividade dos embargos de terceiro não pode ser realizada no agravo de instrumento, pois a matéria não foi objeto da decisão recorrida e sua apreciação implicaria indevida supressão de instância, em desconformidade com o efeito devolutivo restrito do recurso, conforme orientação consolidada do STJ.

3. A probabilidade do direito invocado pela agravante está demonstrada por meio da apresentação de escritura pública e registro de imóvel datados de 2008, anteriores à ação de adjudicação ajuizada pela agravada em 2010, além de documentos que corroboram a posse da agravante, como contas de água, luz e IPTU em seu nome.

4. A escritura pública, registrada em cartório, goza de presunção relativa de veracidade e faz prova plena da aquisição, nos termos do art. 215 do CC/2002 e da jurisprudência do STJ.

5. A divergência de endereços foi adequadamente justificada pela agravante como decorrente de reconfiguração territorial entre os municípios de Lauro de Freitas e Salvador, o que não compromete a identidade do bem.

6. O próprio Cartório de Registro de Imóveis reconheceu equívoco ao certificar a propriedade em nome dos antigos titulares, posteriormente corrigido, o que fortalece a verossimilhança das alegações da agravante.

7. O perigo de dano está configurado na iminência de deferimento de imissão na posse do imóvel à agravada, situação que poderia resultar na perda da posse pela agravante, com danos de difícil reparação após quase 15 anos de ocupação contínua.

8. A medida cautelar pleiteada visa apenas à manutenção do status quo e não apresenta risco de irreversibilidade, estando em conformidade com o § 3º do art. 300 do CPC.

9. A ponderação dos interesses envolvidos, à luz do princípio da proporcionalidade, revela que o deferimento da tutela de urgência protege de forma mais adequada o direito da agravante, sem causar prejuízo irreparável à agravada.

10. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8016545-28.2022.8.05.0000
, em que figura como
agravante, LIGIA SAO PAULO VIDAL
, e como
agravada, JANINE FERREIRA NARDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA